Tribunal: TJES
Processo: 5005130-81.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005130-81.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DA JUDA SILVA ZUCCOLOTTO

AGRAVADO: NELSON FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO PÚBLICO – ALEGADA IMPENHORABILIDADE AFASTADA – INSUCESSO DAS DEMANDAS ANTERIORES – DESCABIDA TENTATIVA DE IMPEDIR A IMISSÃO DO ADQUIRENTE NA POSSE DO IMÓVEL – PREEXISTÊNCIA DA CAUSA ENSEJADORA DA ALEGADA IMPENHORABILIDADE – AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO NAS AÇÕES AJUIZADAS – INOPONIBILIDADE DA CAUSA AO ADQUIRENTE DO IMÓVEL – PRECEDENTES – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
) A discussão travada em ações dessa natureza adstringe-se à comprovação da propriedade do bem imóvel e ao direito do proprietário de reaver a coisa de quem injustamente a possua ou detenha, tornando-se descabido alegar sua “impenhorabilidade” por não ser pretendida medida constritiva pela outra parte, e sim, obter a posse do bem adquirido.

2)
Tendo ocorrido a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário que, em seguida, alienou-o a terceiro, sem que a ora agravante obtivesse êxito nas demandas judiciais outrora ajuizadas – a exemplo dos processos de nº
s
0001747-81.2014.8.08.0038 e 0002357-49.2014.8.08.0038, que tramitaram perante o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia – torna-se inviável a tentativa da parte de impedir a imissão do agravado na posse do imóvel, máxime sob a alegação de que seria impenhorável.

3)
A suposta causa ensejadora da impenhorabilidade, qual seja, tratar-se de pequena propriedade rural trabalhada pela família, é preexistente a própria arrematação ou adjudicação ocorrida em hasta pública, daí porque deveria ter sido alegada pela parte até a expedição da carta de arrematação, ou seja, não é oponível ao arrematante do imóvel ou àquele que o adquiriu junto ao arrematante (ou adjudicante) e que, dada a impossibilidade de usufruir do bem adquirido, ingressou com ação de imissão de posse.

4)
Ainda que não se vislumbre má-fé ou ardil da parte, a arguição tardia de mácula ou, no caso específico, da proteção de impenhorabilidade mesmo depois de não fazê-lo em duas ações judiciais que tramitaram antes da sua arrematação em hasta pública, assemelha-se ao que se denomina “nulidade de algibeira”, manobra processual que é rechaçada até mesmo nas hipóteses de nulidade absoluta.

5
)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, ficando prejudicado o agravo interno.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Maria da Juda Silva Zuccolotto
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia-ES (Id 4992437) que, nos autos da “
ação de imissão de posse
” ajuizada em seu desfavor por
Nelson Ferreira dos Santos
, indeferiu o pedido de “tutela provisória de urgência de natureza cautelar” por ela formulado no bojo da contestação.

Nas razões recursais (Id 4992027), sustenta a agravante, em síntese:
(i)
não conseguiu honrar com o pagamento das prestações do contrato estipulado, o que repercutiu na consolidação da propriedade de seu único imóvel rural para o banco credor;
(ii)
trata-se de pequena propriedade rural trabalhada pela família e, portanto, impenhorável mesmo se dada em garantia;
(iii)
o imóvel rural sempre foi trabalhado pelo núcleo familiar, conforme fotos e vídeos da família trabalhando na propriedade rural, notas e fichas de armazéns que guardam a colheita;
(iv)
o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo é evidente, uma vez que sem o deferimento da medida liminar incidental, estará sujeita a sofrer atos de expropriação;
(v)
é irrelevante ter o bem imóvel sido dado como garantia fiduciária ou hipotecária e que não tenha prequestionado a matéria na via administrativa ou judicial;
(vi)
o Tema 961 de repercussão geral assinalou a indisponibilidade da pequena propriedade, eis que assegura o direito fundamental do grupo familiar, benesse diretamente entrelaçada com os princípios basilares da dignidade humana e prevenção ao patrimônio mínimo; e
(vii)
deve ser antecipada a tutela recursal a fim de suspender o mandado de imissão de posse expedido em favor do agravado e mantê-la com sua família na posse do imóvel, com sua confirmação ao final pelo Órgão Julgador.

No tocante à
assistência judiciária gratuita
postulada em sede recursal, reitero meu entendimento inicial em prol da concessão do beneplácito à parte agravante,
exclusivamente
para os atos relativos ao presente recurso
(CPC, art. 98, § 5º), a teor dos documentos acostados aos autos eletrônicos, sem prejuízo da apreciação do pedido no Juízo de 1º grau, porquanto formulado no bojo da contestação e aparentemente ainda não examinado.

Já incursionando no mérito recursal, afasto a argumentação da agravante de que a impenhorabilidade da pequena propriedade rural pode ser arguida a qualquer tempo e perante qualquer grau de jurisdição, por considerar inoportuno invocá-la ao contestar os pedidos formulados em sede de “
ação de imissão de posse
” intentada por indivíduo que adquiriu o bem após ser arrematado (
rectius
: adjudicado) em leilão. Explico.

Assim compreendo porque a discussão travada em ações dessa natureza adstringe-se à comprovação da propriedade do bem imóvel e ao direito do proprietário de reaver a coisa de quem injustamente a possua ou detenha, tornando-se descabido, salvo melhor juízo, alegar sua “impenhorabilidade” por não ser pretendida medida constritiva pela outra parte, e sim, obter a posse do bem adquirido.

Com isso, tendo ocorrido a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário que, em seguida, alienou-o a terceiro (ora agravante), sem que a ora agravante obtivesse êxito nas demandas judiciais outrora ajuizadas – a exemplo dos processos de nº
s
0001747-81.2014.8.08.0038 e
0002357-49.2014.8.08.0038,
que tramitaram perante o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia –
torna-se
inviável a tentativa da parte de impedir a imissão do agravado na posse do imóvel, máxime sob a alegação de que seria impenhorável.

Além disso, verifico que a suposta causa ensejadora da impenhorabilidade, qual seja, tratar-se de pequena propriedade rural trabalhada pela família,
é
pre
existente
a própria arrematação ou adjudicação ocorrida em hasta pública
, daí porque deveria ter sido alegada pela parte
até a expedição da carta de arrematação
, ou seja, não é oponível ao arrematante do imóvel ou àquele que o adquiriu junto ao arrematante (ou adjudicante) e que, dada a impossibilidade de usufruir do bem adquirido, ingressou com ação de imissão de posse.

Nesse exato sentido, transcrevo precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA.
IMPENHORABILIDADE
.
ALEGAÇÃO APÓS LAVRATURA E ASSINATURA DE ARREMATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. ARTS. 535 CPC/1973. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA.

1. (...)

2. A impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser arguida e examinada enquanto integrar o bem integrar patrimônio do devedor,
não mais cabendo ser suscitada após a alienação judicial do imóvel e exaurimento da execução, mediante a lavratura e assinatura do auto respectivo
. Precedentes.

3. Com a assinatura do auto de arrematação,
operam-se plenamente os efeitos do ato de expropriação em relação ao executado e ao arrematante, independentemente de registro imobiliário
, o qual se destina a consumar a transferência da propriedade com efeitos em face de terceiros.

4. Recurso especial a que se nega provimento”.

(STJ, Quarta Turma, REsp nº 1.536.888/GO, relª. Minª Maria Isabel Gallotti, julgado em 26/04/2022, DJe de 24/05/2022)

“(...) 3. ‘Quando não há alegação, tampouco decisão anterior, a impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, dela podendo conhecer o juízo a qualquer momento,
antes da arrematação do imóvel
’ (REsp 981.532/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2012, DJe 29/08/2012).

4. Agravo interno desprovido.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 377.850/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 30/08/2018, DJe de 05/09/2018)

Em consulta ao andamento processual das ações ajuizadas pela agravante em face do credor hipotecário (BANDES S/A), observo ter constado do relatório das sentenças as teses jurídicas expostas pela autora (ora agravante) em ambas as demandas, dentre elas não se inserindo a impenhorabilidade do bem:

“(...) Aduz a Autora que contratou um mútuo instrumentalizado em uma Cédula de Crédito Bancário no valor de vinte e dois mil, quatrocentos e noventa e seis reais em março de 2009. Menciona que em decorrência de inadimplência técnica fora cominada uma multa de cinquenta por cento. Afirma a inconstitucionalidade da lei 9.514/97 por ofensa a ampla defesa, contraditório e devido processo legal se opondo ainda a alienação extrajudicial do bem que lastreia o título. Pugna ainda pelo vício do negócio jurídico ante a ausência de assinatura do procurador da autora ou de testemunhas no ato, sustentando ainda o fato da autora ser analfabeta. Sustenta dina a necessidade de prorrogação e de reparcelamento da dívida nos termos do artigo 4º da lei 7843/89. Pugna ainda pela ausência de mora do demandante por se tratar o contrato de adesão. Salienta ainda a necessidade de revisão das cláusulas 4,8,9, 10, 11, 12, 16, 19. Informa que o bem sobre qual recai a execução extrajudicial é de família e que por isso, não pode garantir o débito da autora. Pugna ainda pela repetição de indébito e indenização por danos morais”
1
.

Portanto, a regra de impenhorabilidade não é irrestrita e tampouco admite comportamento desleal do proprietário do bem que, num primeiro momento, o oferece a título de garantia e depois, de forma contraditória, invoca a proteção da impenhorabilidade, mesmo não se tratando de demanda que visa a constrição do bem.

Ainda que não se vislumbre má-fé ou ardil da parte, sabe-se que a arguição tardia de mácula ou, no caso específico, da proteção de impenhorabilidade mesmo depois de não fazê-lo em duas ações judiciais que tramitaram antes da sua arrematação em hasta pública, assemelha-se ao que se denomina “nulidade de algibeira”, manobra processual que é rechaçada até mesmo nas hipóteses de nulidade absoluta.

Por fim, noticio ter verificado no andamento processual do feito originário que o mandado judicial foi devidamente cumprido em 01/08/2023 (Id origem 28940769), com a imissão do agravado na posse do imóvel por ele adquirido.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento
e, via reflexa,
julgou prejudicado
o
agravo interno
interposto (Id 5106855).

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da Relatora.